Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-51.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005073-51.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1005073-51.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, a emissão da fatura eventual questionada nos autos se deu de forma lícita e legítima, eis que originada de regular procedimento de recuperação de consumo de energia não faturado feito pela Concessionária/ré nos moldes da legislação de regência (cf. Id. no 6291045).

A apelante insiste em que é ilegítima e ilegal a cobrança do débito de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela ré/apelada, asseverando, nesse sentido, que “
não foi informado de qualquer procedimento, tudo correu a sua revelia,
(...)
não se justificando a ausência de intimação no ato da inspeção
, (inclusive)
sendo

inverídica a alegação de que
(...)
alguns de seus funcionários deixou de assina a ‘Carta ao Cliente’
”.

Sustenta, por outro lado, que “
os documentos juntados pela apelada afirmam que o relógio teria sido reprovado por desaferição
(...)
,
(circunstância)
da qual não tem nenhuma responsabilidade, pois o relógio foi instalado e é mantido lacrado, pertencendo à apelada
”, de modo que não pode ser penalizada e cobrada pelo aparelho defeituoso.

Alega que “
a cobrança indevida de valores caracterizou um abuso de direito,
(verdadeira)
pratica de extorsão, que, por certo, causou transtornos, aborrecimentos, vergonha, humilhação, restando invadido o direito subjetivo da honra
”, o que enseja a condenação indenizatória por danos morais.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexistência do débito oriundo do procedimento de recuperação de consumo, e, por conseguinte, imposto à apelada o dever de indenizar os danos morais sofridos com a cobrança indevida e a restituir, em dobro, o que foi compelida a pagar (cf. Id. no 62910455).

A apelada apresenta contrarrazões de Id. no 62910464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide cinge a apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC no 1144878-4), que ensejou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 3.195,90, concernente ao consumo não faturado por defeito do medidor (“
medidor danificado/destruído
”) durante o período de fevereiro de 2017 a abril de 2017 (3 meses) (cf. Id. no 62910034).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado “
na ocorrência de indício de procedimento irregular,
(em que)
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, no que interessa à solução desta controvérsia, entre outras disposições, prevê que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

No caso, em exame da controvérsia dos autos, o MM. Juiz entendeu que os documentos que acompanharam a contestação comprovam que a ENERGISA adotou todas as cautelas e providências necessárias no procedimento de averiguação e apuração de defeito no aparelho medidor, do consumo não faturado da UC e do débito devido a título de recuperação de consumo, sendo, assim, válida a fatura eventual e lícita a cobrança questionada; a propósito, confiram-se os excertos mais pertinentes à formação da conclusão sentencial
(cf. Id. no 62910452).

E, agora, ao revisar o farto conjunto probatório coligido aos autos pela ré/apealada, realmente desponta a segura constatação de que foi regular o procedimento adotado pela ENERGISA à recuperação de consumo da UC de titularidade da autora, obedecendo corretamente as normas regulamentadoras para essa finalidade, sendo digno de nota, aliás, porque muitas vezes menosprezado pela Concessionária, a garantia de efetiva ciência e participação da consumidora em todo o processo administrativo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 605363, datado de 06.04.2017, contém precisa descrição da inspeção realizada na UC no 1144878-4, incluindo anotação de que aparelho medidor estaria avariada, e que, por essa razão, foi retirado e encaminhado à perícia técnica, cuida-se de laudo emitido por profissionais capacitados, ambos funcionários da ENERGISA, cuja elaboração foi acompanhada por Edir de Lima Araújo Neto, que subscreveu o documento na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos (cf. Id. no 62910031 - pág. 1 e 2), assim como subscreveu e recebeu o termo de “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor”, que expressamente convidava a empresa/autora a participar da perícia técnica a ser realizada no aparelho medidor, conforme local e data ali informados (cf. Id. no 62910031 - pág. 3).

Há, ainda, a “
Ordem de Inspeção
” (cf. Id. no 62910031 - pág. 4), emitida pelo técnico responsável pela inspeção como justificava ao encaminhamento do aparelho medidor à perícia técnica, e o laudo pericial elaborado pelo IPEM-MT, cuja análise confirmou o defeito no aparelho medidor da UC da autora, concluindo que o

“
medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Ensaio não realizado: medidor não inicializa, com display apagado
” (cf. Id. no 62910032); além disso, consta o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo

vinculado ao TOI no 605363
” e a “
Carta ao Cliente
” (cf. Id. no 62910033 e 62910034), que informam, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito cobrado, que, no caso, deu-se com base no art. 115, III, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL,
e, aqui, chamo atenção à expressa ressalva constante da comunicação de que “
esclarecemos que a
irregularidade encontrada ocorreu

devido

a

fatores

alheios

à

ação humana,

podendo

ser

caracterizada como uma deficiência técnica
” (cf. Id. no 62910034), o que afasta e torna inócua qualquer discussão relacionada à culpa da autora no defeito de medição, fato que, no entanto, como acima ressalvado, não a exime de pagar pelo consumo que foi utilizado, porém, não foi corretamente faturado. E, por fim, conforme destacado na sentença, cabe mencionar o histórico de consumo juntado aos Id.’s no 62910047 ao 62910050, “
que demonstra que, após a substituição do medidor, em 06/04/2017, verificou-se significativa alteração no registro de consumo da UC
”
.

Portanto, é irretocável a conclusão sentencial, cumprindo-me apenas ratificar que a ré ENERGISA agiu em exercício regular do direito, em obediência às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
sendo lícita e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020